Tribunal: TJSP
Processo: 1003151-45.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
r o recolhimento do preparo relativo ao recurso adesivo, no prazo e forma determinados na fundamentação.

(TJSP; Apelação Cível 1003151-45.2023.8.26.0100; Relator (a): José Marcelo Tossi Silva; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2025; Data de Registro: 04/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

José Marcelo Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/04/2025

Data de publicação:

04/04/2025

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Sentença de improcedência da pretensão inicial e de procedência da formulada na reconvenção, para afastar a impugnação ao título levado a protesto pela requerida e condenar a autora a pagar quantia certa – Irresignação das partes.

RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELA AUTORA – Alegação de inexigibilidade do valor contido na última nota fiscal emitida pela

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Sentença de improcedência da pretensão inicial e de procedência da formulada na reconvenção, para afastar a impugnação ao título levado a protesto pela requerida e condenar a autora a pagar quantia certa – Irresignação das partes.

RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELA AUTORA – Alegação de inexigibilidade do valor contido na última nota fiscal emitida pela requerida durante a relação comercial, fundada no inadimplemento desta – Desacolhimento – Planilhas juntadas pela requerida que, conquanto elaboradas unilateralmente, têm amparo nos critérios estabelecidos na avença e apresentam montantes coincidentes com os indicados nas notas fiscais, fatos não impugnados pela autora em razões recursais – Não há evidência do descumprimento das obrigações atribuídas à requerida, cuja comprovação competia à autora, em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova – A autora, embora sem aludir ao instituto, opõe a exceção de contrato não cumprido ao imputar à requerida a violação de deveres previstos no contrato celebrado, contudo, na vigência do ajuste, não exercitou a cláusula resolutiva expressa, motivada no inadimplemento, mas a resilição unilateral, fundada em mero direito potestativo – Não havendo ressalva expressa no instrumento, ou fato ocorrido em sua vigência, como algum acordo verbal inequívoco entre as partes, que eximisse a autora do cumprimento de sua obrigação de pagamento durante o aviso prévio, é pressuposto do contrato que os pagamentos continuassem sendo efetuados até o término deste período – Argumento de falta de aceite no título protestado que não procede, pois o aceite na duplicata é obrigatório e a autora não comprovou a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais que autorizariam sua recusa, sendo possível a lavratura de protesto a partir da nota fiscal emitida pela requerida – Recurso a que se nega provimento, majorando-se os honorários sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, rejeitado, porém, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à autora e corrigido, de ofício, erro material quanto ao débito fixado na sentença.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA REQUERIDA – Pretensão de fixação do valor atualizado da causa como base de cálculo da verba advocatícia sucumbencial – Descabimento – A natureza da providência almejada na ação, declaratória, condenatória ou constitutiva, não influi na base de cálculo dos honorários, devendo ser levada em consideração, conforme o precedente citado pela própria requerida e regramento legal, a ordem de preferência estatuída no art. 85, § 2o, do CPC, na qual figura em primeiro lugar o valor condenatório – O êxito na reconvenção não atrai, na espécie, o arbitramento de novos honorários advocatícios, uma vez que, sendo a demanda principal declaratória, a requerida, recorrente adesiva, poderia ter alcançado diretamente o mesmo título executivo judicial com a improcedência do pleito deduzido pela autora – A sentença declaratória possui caráter ambivalente, no sentido de gerar, em caso de improcedência do pedido inicial, declaração contraposta à buscada pela parte autora, pelo que, se esta visava à declaração de inexistência da dívida cobrada extrajudicialmente, o desacolhimento de seu pedido resulta, por consequência lógica, em declaração de existência da mesma dívida – Constatada a dispensabilidade da reconvenção para que a requerida fizesse valer seu direito de reconhecimento de crédito, ainda que tenha sido vitoriosa, torna-se incabível a fixação de novos honorários sucumbenciais, por não haver segunda lide com autonomia jurídica em relação à primeira – Recurso desprovido, sem fixação de honorários recursais, porquanto não sucumbente a requerida na origem, devendo ela, no entanto, complementar o recolhimento do preparo relativo ao recurso adesivo, no prazo e forma determinados na fundamentação.